Tribunal: STF
Processo: RMS 23760
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Recurso ordinário. Cônsul honorário.
Natureza jurídica do ato de recusa por parte do Estado receptor.
        - Ao contrário do que pretende o recorrente, o "exequatur",
ainda quando se trate, como se trata, de "consul electus", que entre
nós tem a denominação de "cônsul honorário" e que não é, como o "consul
missus", funcionário do Estado que o nomeia, não é ato administrativo,
mas ato de exercício de soberania por parte do Estado receptor que,
pelo artigo 12 da Convenção de Viena regularmente inserida em nosso
ordenamento jurídico, pode negar a sua concessão sem estar obrigado a
comunicar ao Estado que envia os motivos dessa recusa quer diga
respeito a "consul missus" (que é funcionário do Estado que o envia),
quer diga respeito a "consul electus" (que não é funcionário do Estado
estrangeiro, mas por ele escolhido inclusive dentre nacionais do Estado
receptor).  É ato de soberania do Estado receptor em face do Estado que
solicita o "exequatur", no âmbito do direito internacional público, e
não ato administrativo daquele Estado (o receptor) em relação a este,
ou daquele em relação ao "consul missus" ou ao "consul electus".
         Recurso ordinário a que se nega provimento.